Tribunal: TJSP
Processo: 0000820-96.2016.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Receptação e Furto. Art. 155, caput, e art. 180, caput, ambos do CP. Alegação de insuficiência de provas. Autoria e materialidade demonstradas em relação aos dois crimes. Pena do furto devidamente aplicada. Pena de receptação recalculada. Regime inicial fechado de rigor. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:

Apelação. Receptação e Furto. Art. 155, caput, e art. 180, caput, ambos do CP. Alegação de insuficiência de provas. Autoria e materialidade demonstradas em relação aos dois crimes. Pena do furto devidamente aplicada. Pena de receptação recalculada. Regime inicial fechado de rigor. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pela mesma razão. Recurso parcialmente provido.